Tribunal: TCU
Processo: 002.312/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6368/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Sergio Luiz Alves da Silva (peça 111), Valmir Nicacio dos Santos (peça 112) e Instituto Marta Lopes (peça 113) contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 1288/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 01286/2010 (Siafi 742214), firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Marta Lopes para a realização do evento intitulado "Festas Juninas Itaquitinga"; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 114 a 118), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procuradora-Geral peça 121), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer dos recursos de reconsideração por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Sergio Luiz Alves da Silva (peça 111), Valmir Nicacio dos Santos (peça 112) e Instituto Marta Lopes (peça 113), por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) informar aos recorrentes e ao Ministério do Turismo a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.312/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Marta Lopes (05.426.827/0001-85); Sergio Luiz Alves da Silva (XXX.321.504-XX); Valmir Nicacio dos Santos (XXX.874.854-XX). 1.2. Recorrentes: Sergio Luiz Alves da Silva (XXX.321.504-XX); Valmir Nicacio dos Santos (XXX.874.854-XX); Instituto Marta Lopes (05.426.827/0001-85). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Hamilton Pereira da Mota Júnior (17025/OAB-PE) e Adalberto Antonio de Melo Neto (24803/OAB-PE), representando Instituto Marta Lopes; Hamilton Pereira da Mota Júnior (17025/OAB-PE) e Adalberto Antonio de Melo Neto (24803/OAB-PE), representando Sergio Luiz Alves da Silva; Hamilton Pereira da Mota Júnior (17025/OAB-PE) e Adalberto Antonio de Melo Neto (24803/OAB-PE), representando Valmir Nicacio dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.